Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. TEMA 1.051 DO STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é definida pela data de ocorrência do fato gerador da obrigação, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.051.
2. Tratando-se de crédito cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que reconhecido por sentença proferida em momento ulterior, impõe-se o reconhecimento de sua natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial, nem à novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005.
3. Os créditos extraconcursais podem ser perseguidos por meio de cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prévia habilitação administrativa no âmbito do procedimento recuperacional.
4. O art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 disciplina a atualização dos créditos sujeitos à recuperação judicial para fins de habilitação, não se aplicando aos créditos de natureza extraconcursal, razão pela qual não há falar em excesso de execução pela incidência de correção monetária e juros de mora após a data do pedido recuperacional.
5. Apesar da natureza extraconcursal do crédito, enquanto não houver trânsito em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial, compete ao Juízo Universal o controle dos atos de constrição patrimonial, nos termos do art. 76 da Lei no 11.101/2005.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.